Tribunal: TJMT
Processo: 1043961-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043961-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIO DIONIZIO ALVES - CPF: 103.471.861-49 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
-

PROCEDÊNCIA
-

CONTRATOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E RECOLHIMENTO DAS TARIFAS
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR

CONFIGURADO
- TEMA 648 DO STJ
-
RECURSO
PROVIDO
.

1.
O STJ, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), firmou entendimento de que
é indispensável a demonstração, não apenas da relação jurídica entre as partes, mas também da comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, acompanhada do pagamento pela tarifa correspondente ao custo do serviço
, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2.
Em
ação
cautelar de exibição de documentos bancários, falta interesse de agir àquele que não comprova
o preenchimento dos requisitos necessários à
demanda, conforme a tese do recurso repetitivo REsp 1.349.453/MS.

3
.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

e
m face da sentença proferida na

Ação de Exibição de Documentos

ajuizada
por

ELVIO DIONIZIO ALVES,
que
acolheu o pedido da ação, determinando que o banco exiba os contratos de empréstimo n. 2596168100 e 634919848, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS, bem como os demais documentos do requerente, condenando o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais
, o
recorrente
alega, preliminarmente, a extinção do processo por ausência de amparo legal, alegando inadequação da via eleita, uma vez que a ação de exibição de documentos como medida cautelar autônoma não foi prevista no CPC/2015
, bem como que
o pedido administrativo foi realizado por advogado sem apresentação de procuração com poderes específicos,

No mérito,
informa que disponibiliza diversos canais para obtenção de segunda via de documentos e
afirma que apresentou os documentos solicitados juntamente com a contestação, demonstrando que os contratos requeridos correspondem aos contratos renegociados.

Sustenta a aplicação do princípio da causalidade, alegando que foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao optar pela via judicial em detrimento dos canais administrativos disponíveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
e
julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para inverter os ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no Id.
304999351
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ELVIO DIONIZIO ALVES
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
objetivando

obter cópias
dos contratos de empréstimo n. 2596168100 e 634919848, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS, bem como os demais documentos em seu poder do banco.

Após a
apresentação de
contestação
e impugnação, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

Depreende-se
dos
que o autor buscou a
Ação de Exibição de Documentos
com o intuito de compelir a instituição financeira requerida a apresentar os
contratos
de
empréstimos
celebrado entre as partes,
extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados, dentre outros.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou a tese de que
"a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
.

Nesse contexto, no
pedido que visa à exibição de
doc
umentos
bancários
deve ser analisado o interesse de agir, conforme o
REsp n. 1.349.453/MS,
através d
o
requerimento administrativo
,
notificação
extrajudicial
e
o recolhimento das tarifas bancárias
, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/MS (TEMA 648 do STJ), além dos demais requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTIVA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.

1. Extinção do processo com fundamento no
art
.
485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar antecedente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2. Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. 3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível:
10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

In
casu
, o fato de o banco réu ter apresentado os documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir verificada no momento da propositura da ação.

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama

a extinção, impondo-se a
reforma
da sentença monocrática
.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta a complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido
para seu serviço e o zelo profissional demonstrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença
e julgar extinto o processo
com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC
/2015
. Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
R$1.500,00
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, conforme
o art. 98, §3o, CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025